Tribunal: STF
Processo: HC 263214
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.102.490/PE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 12, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a sentença condenatória, torna-se inviável o reconhecimento de eventual inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução criminal.



    4. Nos crimes societários, admite-se a denúncia geral, desde que contenha elementos suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que foi constatado no caso em análise.



    5. A dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.



    6. A revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente desproporcionalidade, é vedada pelo STJ, conforme a Súmula nº 7.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a nova defesa técnica do paciente teve acesso aos autos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça para avaliar, ler, entender e preparar a defesa. No entanto, foi surpreendida pelo absoluto caos processual e documental dos autos [...]. Em contagem superficial a defesa técnica do paciente pôde identificar a falta de pelo menos 30 páginas”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para determinar que o Superior Tribunal de Justiça remeta os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que corrija a grave má-formação processual e, em seguida os devolva ao Superior Tribunal de Justiça para que se julgue, então, o recurso especial interposto”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente